Tribunal: STF
Processo: RE 1484893
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SAT. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA N. 554/RG E ADI 4.397. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. ALTERAÇÃO. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. No julgamento do RE 684.261, paradigma do Tema n. 554/RG, o Supremo firmou tese a revelar que “o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”.



    2. Ao apreciar a ADI 4.397, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da delegação ao Poder Executivo para majorar, por ato infralegal, a alíquota da contribuição previdenciária destinada ao custeio do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) e do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), por entender que a alíquota da contribuição para o SAT, no valor máximo de 6%, não se revela confiscatória.



    3. Divergir das conclusões alcançadas na origem demandaria reexame da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 8.212/1991 e Decreto n. 6.042/2007) e revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    5. Agravo interno desprovido.